Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718017-10.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: CARLOS CESAR LIMA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE MARIA MOURA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por espólio de Carlos Cesar Lima Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pela apelada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O apelante deverá esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator